Tribunal: TJES
Processo: 5001833-42.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001833-42.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAM CELIO GOUVEA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IVAM CELIO GOUVEA e recurso adesivo interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada pelo apelante. O autor busca a reforma da sentença para restabelecimento de gratificações incorporadas e manutenção dos adicionais em seus vencimentos, alegando direito adquirido e violação aos princípios da segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos. O Município, por sua vez, sustenta a necessidade de devolução dos valores pagos ao autor durante a vigência da tutela antecipada, sob o fundamento de que a decisão que os autorizou foi posteriormente revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui direito adquirido à incorporação da gratificação e à manutenção dos adicionais em seus vencimentos; (ii) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo Município para pleitear a devolução dos valores pagos durante a vigência da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, não se aplicando o prazo decadencial de cinco anos para afastar atos notoriamente inconstitucionais, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 839.

A gratificação incorporada em questão possui natureza pro labore faciendo, sendo vantagem pecuniária condicionada ao exercício de função específica e, portanto, de caráter transitório, sem direito adquirido à sua incorporação definitiva.

A Emenda Constitucional nº 20/1998 vedou expressamente a incorporação de valores recebidos pelo exercício de funções gratificadas na base de cálculo de adicionais e demais vantagens incidentes sobre o vencimento.

O STF, no Tema 1082, reafirmou que gratificações de natureza pro labore faciendo são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência, sem alteração de sua natureza jurídica, e que não há direito adquirido a regime jurídico.

O recurso adesivo interposto pelo Município é incabível, pois o ente público foi totalmente vencedor na ação, não havendo sucumbência recíproca que justificasse sua utilização, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC. A via adequada para a pretensão de devolução dos valores pagos seria a interposição de apelação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública pode anular atos inconstitucionais a qualquer tempo, independentemente do prazo decadencial.

Não há direito adquirido à incorporação de gratificações pro labore faciendo, pois possuem caráter transitório e estão condicionadas ao exercício da função.

O recurso adesivo é incabível quando a parte recorrente não sofreu sucumbência parcial na demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso adesivo, conhecer e negar provimento ao recurso principal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001833-42.2023.8.08.0008

APELANTE/APELADO:
IVAM CELIO GOUVEA

APELADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IVAM CELIO GOUVEA
e RECURSO ADESIVO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
em face da sentença proferida no Id 10670106 pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES na
ação ordinária
por ele ajuizada em face do Município, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (Id 10670109), o Apelante IVAM CELIO GOUVEA defende a reforma da sentença com base no direito adquirido à gratificação incorporada e na incidência dos adicionais previstos na Lei Complementar nº 004/1991, com alterações da LC nº 04/2004. Argumenta que o ato administrativo que suprimiu as verbas incorporadas está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos e que a sua supressão viola os princípios da segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para o restabelecimento das verbas suprimidas e a manutenção dos adicionais nos vencimentos, com a consequente condenação do Município ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

No recurso adesivo (Id 10670115), o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO sustenta que a sentença foi omissa quanto à devolução dos valores pagos ao autor durante a vigência da tutela antecipada, ressaltando que o pagamento decorreu de decisão judicial precária. Argumenta que os valores devem ser restituídos ao erário público, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a necessidade de devolução de valores recebidos indevidamente em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

Contrarrazões em que o Município apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id 10670116).

Contrarrazões ao recurso adesivo no Id 11765943.

Pois bem, a r. sentença julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os cálculos do adicional de tempo de serviço e do adicional de assiduidade eram feitos estava em descompasso com a Constituição, nos seguintes termos:

“(...)

A bem da verdade, o § 4º do artigo 69 da Lei Complementar Municipal n. 04/1991 era inconstitucional por violar o artigo 37, XIV, da Constituição Federal. A inconstitucionalidade é flagrante: pois expressamente se determinou a incidência do adicional de tempo de serviço (art. 69) e de assiduidade (art. 91) sobre as parcelas recebidas a título de gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão.

Diz-se que era inconstitucional, porquanto o referido § 4º sofreu alteração de modo que passou a ter a seguinte redação: “Fica vedada, a qualquer tipo e modo, a incorporação de gratificação por exercício de função gratificada ou verba de representação por exercício de cargo em comissão”.

O novo regime jurídico não incorre na mesma inconstitucionalidade de outrora.

Firmados tais esclarecimentos, observo que a autora sustenta ter um direito adquirido, todavia não existe direito adquirido a regime jurídico, tampouco direito adquirido considerando a manifesta inconstitucionalidade do § 4º do art. 69 da LC 04/1991.

Também destaco que é indiferente o fato de a verba ser recebida em caráter permanente, como é o caso da autora.

Mesmo recebendo de maneira permanente, a rubrica não pode ser utilizada para cálculo de vantagens e acréscimos patrimoniais.

(...)”

DO RECURSO DE IVAM CELIO GOUVEA

Em primeiro lugar, no tocante à decadência do direito da Administração Pública anular os seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou orientação no
Tema nº 839
no sentido de que
o prazo decadencial para anulação dos atos administrativos não pode servir de fundamento para obstar a extirpação de atos notoriamente inconstitucionais.

Sendo assim, via de regra, que
as gratificações
são vantagens pecuniárias
condicionadas ao exercício do cargo ou função
, sendo, pois, verbas de
natureza transitória
.

No caso dos autos, a gratificação indicada como
GF INCORPORADA (FG2/FG1)
refere-se ao exercício de cargo comissionado.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 20/1998 proibiu a incorporação dos valores recebidos pelo exercício de funções gratificadas na base de cálculo das demais gratificações/adicionais incidentes sobre o vencimento.

Inclusive, a natureza vencimental de gratificação paga ao servidor não deve ser aferida em virtude do exercício de atribuições ordinárias do cargo, mas sim o seu caráter geral, permanente, genérico e a percepção pela simples investidura no cargo público.

Nesse sentido, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 1082) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que as gratificações de natureza
pro labore faciendo
são incorporadas à aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma, de modo que tal previsão não altera a natureza jurídica da vantagem.

Igualmente, é pacífica a orientação das Cortes Superiores quanto à inexistência de direito adquirido dos servidores ao regime jurídico.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste E. TJES sobre a vedação da incorporação de gratificação de função:

APELAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – PRETENSA INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para além da vedação legal à incorporação da verba de representação aos vencimentos do servidor, verifica-se que a aludida rubrica também não está prevista na base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme se extrai do artigo 36, §1º, alínea “k” da Lei Municipal nº 4.399/97. 2. A Lei Municipal exclui a possibilidade de incorporação da gratificação relativa ao exercício de cargo comissionado, tal como pretendido pela autora, dada a natureza pro labore faciendo da rubrica, o que inviabiliza a sua percepção na inatividade e afasta o argumento concernente à violação do princípio da irredutibilidade salarial. 3. Do exame das fichas financeiras da apelante (eventos nºs 7676113 e 7676114), observa-se que a partir de agosto de 2004, ou seja, há aproximadamente 15 (quinze) anos antes da aposentadoria, não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao IPAMV sobre as gratificações pleiteadas, circunstância que confirma a percepção de que não há direito a incorporação das rubricas pretendidas nos proventos da servidora. 4. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/1998, que determinou que os cálculos dos proventos de aposentadoria devem levar em conta apenas a remuneração do cargo efetivo em que se deu aposentadoria, não há amparo para incidência de dispositivos constantes da legislação municipal em sentido diverso, considerando a sua não recepção pela nova ordem constitucional. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 5019266-11.2023.8.08.0024; Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy; Segunda Câmara Cível, julgado em 02/08/2024)

Portanto, deve ser mantida a improcedência da ação.

DO RECURSO ADESIVO

Em primeiro lugar, conforme orientação do C. STJ,
o recurso adesivo corresponde a modo de interposição recursal, cabível
quando houver sucumbência recíproca entre as partes processuais
. Trata-se de recurso com subordinação legal formal, inexistindo subordinação em relação à matéria devolvida pelo recurso principal
. (REsp nº 2.093.072).

No mesmo sentido, o art. 997, § 1º, do CPC estabelece a possibilidade de interposição do recurso adesivo quando há mútua sucumbência entre as partes processuais (“§1º.
Sendo vencidos autor e réu
, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”).

Portanto, incabível o manejo do recurso adesivo pelo Município de Barra de São Francisco na condição de totalmente vencedor na ação, de modo que deveria utilizar a via adequada (apelação principal) para veicular a pretensão de reforma para determinar a devolução de valores recebidos em razão de decisão judicial posteriormente revogada.

Logo,
não deve ser conhecida
a Apelação Adesiva.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo do Município de Barra de São Francisco,
e conheço
da apelação de IVAM CELIO GOUVEA, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.